Tribunal: TJSP
Processo: 0002124-19.2017.8.26.0047
Classe: Apelação Criminal / Contravenções Penais
Órgão julgador: Alexandre Almeida
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Inteiro teor:
1
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002124-19.2017.8.26.0047 - Assis
Apelante: Ministério Público do Estado de São Paulo
Apelado: Antônio Carlos Evaristo
Voto no 17035
Registro: 2020.0000292046
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0002124-19.2017.8.26.0047, da Comarca de Assis, em que é apelante MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é apelado ANTÔNIO CARLOS EVARISTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso do Ministério Público para condenar Antonio Carlos Evaristo, como incurso
no art. 21, da Lei das Contravenções Penais, ao cumprimento da pena de 15 dias de
prisão simples em regime aberto. V.U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores XAVIER DE SOUZA
(Presidente) e MARIA TEREZA DO AMARAL.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
ALEXANDRE ALMEIDA
Relator
Assinatura Eletrônica

2
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002124-19.2017.8.26.0047 - Assis
Apelante: Ministério Público do Estado de São Paulo
Apelado: Antônio Carlos Evaristo
Voto no 17035
Violência doméstica – Vias de fato – Lesão
corporal – Agressão contra companheira – Palavra
da
vítima não contestada pelo acusado –
Inexistência de testemunhas – Irrelevância –
Condenação decretada – Recurso do Ministério
Público provido.
Vistos.
ANTONIO CARLOS EVARISTO, qualificado
nos autos, foi denunciado e processado perante o juízo da 2a Vara Criminal da
Comarca de Assis, apontado como incurso no art. 21, da Lei das
Contravenções Penais.
Isto porque, no dia 03 de fevereiro de 2017, por
volta das 21h30min, na Rua Rio Grande do Sul, no 157, na cidade de Assis,
praticou vias de fato contra a sua companheira Renata Barbosa Matos.
Após regular instrução, sobreveio a r. sentença de
fls. 170/172, proferida pelo MM. Juiz de Direito Dr. Diogo Porto Vieiras
Bertolucci que julgou improcedente a ação penal e absolveu o acusado, por
insuficiência de provas.
Inconformado apela o representante do Ministério
Público buscando a reversão do julgado sob o argumento de que a prova, ao
contrário do que entendeu o Magistrado de primeiro grau, é segura e
suficiente à condenação do acusado (fls. 177/180).
Recebido o recurso (fls. 182), vieram aos autos as

3
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002124-19.2017.8.26.0047 - Assis
Apelante: Ministério Público do Estado de São Paulo
Apelado: Antônio Carlos Evaristo
Voto no 17035
contrarrazões (fls. 210/214).
Bem processado o apelo, a d. Procuradoria de
Justiça opinou pelo seu provimento para a condenação do réu nos termos da
denúncia (fls. 221/223).
É o relatório.
Cuida-se de apelação interposta pelo representante
do Ministério Público em exercício perante a 2a Vara Criminal e da Violência
Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Assis, contra a r.
sentença de fls. 170/172, que absolveu Antonio Carlos Evaristo, que vinha
apontado como incurso no art. 21, da Lei das Contravenções Penais, com
fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.
E, na análise da pretensão recursal, de se concluir
que procede o recurso do Ministério Público.
De fato, ao ser ouvido pela autoridade policial o
acusado alegou que ingeriu bebida alcoólica e que, por essa razão, não se
recordava exatamente do que aconteceu (fls. 35). Entretanto, já naquela
oportunidade foi incriminado pela ofendida Renata Barbosa Matos, que
atestou a realidade da agressão, afirmando que o réu chegou em casa
embriagado e, depois de iniciar discussão, desferiu três tapas em seu rosto
(fls. 34).
Como, então, os policiais militares Alexandre
Rezende Garcia e Ênio Rodrigues Félix foram atender a ocorrência de
desinteligência e encontraram o acusado alcoolizado, tomando conhecimento
das agressões relatadas pela vítima (fls. 47/48), somente estes elementos já
conferiam razoável certeza a propósito da procedência da acusação.

4
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002124-19.2017.8.26.0047 - Assis
Apelante: Ministério Público do Estado de São Paulo
Apelado: Antônio Carlos Evaristo
Voto no 17035
Mas não é só, pois em juízo, agora sob as garantias
do contraditório, embora o réu tenha voltado a afirmar que não se recordava
dos fatos (mídia digital – SAJ), tem-se que a prova oral tornou definitiva a
sua responsabilidade.
É que a ofendida, embora com alguma contradição
sobre as circunstâncias dos fatos, confirmou que o réu a agrediu com tapas
depois que chegou em casa alcoolizado (mídia digital – SAJ).
Com isso, na medida em que a palavra da vítima em
delitos dessa natureza ganha especial importância, já que, no mais das vezes,
não existem testemunhas presenciais, essas declarações são suficientes para o
reconhecimento das vias de fato, inclusive porque o policial Alexandre
Rezende, reafirmou a ocorrência, reproduzindo integralmente em juízo aquilo
que disse no inquérito policial (mídia digital – SAJ).
Assim, se o réu jamais negou a ocorrência das
agressões que a vítima sempre disse que ocorreram, a condenação é medida
de rigor, restando, então, a fixação da pena a ser imposta ao apelado.
Nesse mister, bem considerados os elementos
norteadores do art. 59, do Código Penal, que são favoráveis ao acusado –
primário e sem antecedentes (fls. 82/83), a pena fica estabelecida em 15 dias
de prisão simples, tendo em vista o disposto no art. 17, da Lei no 11.340/06, e
se torna definitiva na ausência de outras circunstâncias modificadoras,
ficando estabelecido, pelas mesmas razões, o regime aberto para o
cumprimento.
Em suma, o provimento do recurso é medida que se
impõe à correta solução do caso em questão.

5
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002124-19.2017.8.26.0047 - Assis
Apelante: Ministério Público do Estado de São Paulo
Apelado: Antônio Carlos Evaristo
Voto no 17035
Diante do exposto, DÁ-SE PROVIMENTO AO
RECURSO do Ministério Público para condenar Antonio Carlos
Evaristo, como incurso no art. 21, da Lei das Contravenções Penais, ao
cumprimento da pena de 15 dias de prisão simples em regime aberto.
Custas na forma da lei.
ALEXANDRE Carvalho e Silva de ALMEIDA
RELATOR